Tribunal: TJSP
Processo: 0010871-76.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva induzida por ruído – Comprovação pericial da moléstia, do nexo causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000987912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010871-76.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
ANTONIO DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010871-76.2013.8.26.0053 -Voto no
2
Apelação Cível no 0010871-76.2013.8.26.0053 – São Paulo.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. José Antônio dos Santos.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Rafael de Carvalho Sestaro.
Voto no 37.216
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO
Perda auditiva induzida
por ruído
Comprovação pericial da moléstia, do nexo
causal e da incapacidade laborativa parcial e permanente do
segurado Auxílio-acidente devido Recurso provido em
parte.
A r. sentença de fls. 81/83, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação acidentária movida por José Antônio dos Santos
em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz que a perda
auditiva da qual é portador decorre de sua atividade laborativa ou, no
mínimo, foi por ela agravada. Postula a reforma da sentença com a
consequente concessão de auxílio-acidente.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
Convertido o julgamento em diligência, foi dada
oportunidade às partes para manifestação.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos constatou que o
autor (frentista em algumas empresas) é portador de perda auditiva induzida
por ruído.
Estabeleceu a perita judicial (Dra. Rita de Cássia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010871-76.2013.8.26.0053 -Voto no
3
Soler) o nexo causal entre a atividade laborativa do autor (pescador) e a
moléstia diagnosticada. Consignou em seu laudo de fls., verbis: “... o Autor
ficava exposto a ruídos acima do permitido por lei, sendo confirmado pela
vistoria que realizamos na empregadora. Desta maneira podemos
estabelecer a relação nexo causal”. fls. 121.
Reconheceu, por fim, a perita que o autor, em razão
da perda auditiva constatada, encontra-se parcial e definitivamente
incapacitado para suas atividades laborais.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de
50% do salário de benefício (ut art. 86, § 4°, da Lei 8.213/91 e alterações
posteriores). Também do abono anual.
O benefício é devido a partir da data da citação.
Neste sentido, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: AgRg no AgRg no Ag 1239697/SP, Rel. Ministro
Haroldo Rodrigues (Des. Convocado do TJ/CE), Sexta Turma, julgado em
09/08/2011, DJe 05/09/2011; EREsp 735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi,
Terceira Seção, julgado em 13/04/2011, DJe 06/05/2011; EREsp
735.329/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJ 6/5/2011.
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE
no 870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação,
contados englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de
forma decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE
870.947/SE, tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a
conta e a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e
deverá ser apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do
valor que vier a ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0010871-76.2013.8.26.0053 -Voto no
4
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Os honorários advocatícios são de 15% sobre as
parcelas vencidas até a data deste Acórdão, nos termos do entendimento
pacífico das Colendas Câmaras Especializadas deste Tribunal e da Súmula
no 111, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
No que tange às custas processuais, é de se anotar
que o INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais
despesas processuais.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)